Tribunal: TJES
Processo: 5012073-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Feminicídio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5012073-51
.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
ROGÉRIO BATISTA FRANZONI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
COMARCA
DE
MUQUI
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRISÃO
– LEGALIDADE -
EXCESSO DE PRAZO –
PROVA REQUERIDA PELA DEFESA NOS AUTOS
– PROCESSO
DEVIDAMENTE IMPULSIONADO
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante” (STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019
.

3
.
Inobservada a assimetria na condução do processo, em razão da gravidade em concreto do delito, a segregação do acusado é medida que se impõe.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012073-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO BATISTA FRANZONI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5012073-51
.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
ROGÉRIO BATISTA FRANZONI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
COMARCA
DE
MUQUI
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se
renovação de
H
abeas Corpus
em favor de
ROGÉRIO BATISTA FRANZONI
,
apresentado como sendo
vítima de constrangimento ilegal por parte do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara de
Muqui
/ES
nos autos de número 0000417-11.2021.8.08.0036
.

O impetrante,
em apertada síntese,
renova os fundamentos já apresentados nos autos de número
0026268-63.2021.8.08.0000, 0022945-50.2021.8.08.0000, 0020582-90.2021.8.08.0000, 5006315-91.2022.8.08.0000 e 5001335-04.2022.8.08.0000, relativos ao mesmo processo
, afirmando que, no contexto da presente impetração, exsurge a necessidade de se analisar os efeitos do pedido de dispensa de prova formulado pela defesa.

Narra

o impetrante que está caracterizado o excesso de prazo pela demora na juntada de laudos de exames periciais a serem realizados, conforme entendimento do STJ sobre o tema, sendo que a defesa requereu a desistência na produção das provas, tendo o magistrado indeferido o pedido, razão pela qual maneja o presente
writ,
já que o acusado está preso desde agosto de 2021.

Afirma a defesa que a situação do Paciente não pode ser agravada pela INEFICIÊNCIA ESTATAL, devidamente reconhecida pela Autoridade coatora.

Ademais, não se pode afastar tal argumento justificando
que
a desídia não é imputável ao Estado-Juiz, no caso representado pela Autoridade coatora, sujeito imparcial do processo, vez que, no caso, a negligência, inércia e morosidade partem do Estado detentor do
jus puniend
e que detém a pretensão, legitimidade e interesse na possível punição do paciente em razão dos fatos, não o Estado-Juiz.

Assenta seu entendimento, portanto, na conformação dos atos processuais atinentes ao excesso de prazo na atuação do Estado em produzir as provas que foram inicialmente requeridas pela Defesa.

I
ndeferido o pleito liminar, conforme decisão contida no evento de número 3954230.

Apresentado nos autos manifestação do Ministério Público de Primeiro Grau não se opondo a liberdade do paciente, conforme evento de número 4229044.

Nos termos do evento de número 4448924, a Procuradoria pugna pelo não conhecimento do remédio constitucional e, no mérito, pela denegação da ordem.

N
os termos dos
documentos e manifestações
retromencionados, passo a análise do contexto da impetração.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo,
inadmite dilação probatória
,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

Deveras, na seara específica do habeas Corpus não há espaço para ampla dilação probatória, sendo
“defeso no presente remédio heróico o revolvimento fático-probatório”.
E ainda:
"
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(HC 81.634/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, data de julgamento 04/11/2008, DJ 24/11/2008).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”
.
“A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 – destacamos).

Partindo de tais relevantes premissas, entendo que
deva ser denegada a ordem
por mais de um motivo e fundamento.

Eminentes pares, como já afirmado em outras quatro impetrações, o crime perpetrado pelo paciente é grave, como fiz descrição pormenorizada na decisão liminar constando que:

Conforme já asseverado, ao Paciente é imputada a suposta prática duplo homicídio mediante emboscada, sendo o assassinado de sua ex-esposa decorrente de razões de gênero, o que resultou na imputação descrita nos artigos artigo 121, §2º,

IV

e VI, com incidência da Lei 11.340/06 e artigo 121, §2º, I e IV, ambos

do Código Penal Brasileiro.
Em 03 outros habeas corpus a defesa almeja a soltura do paciente, já tendo este sodalício decidido em todos eles que a segregação cautelar em razão do delito cometido, em sua gravidade concreta, revela-se necessária.

Em decisão pretérita ao presente remédio, o magistrado consignou, sobre a necessária prova pericial que:

Analisando o pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que encontram-se presentes neste feito a prova da materialidade delitiva (laudos de exame cadavérico de fls. 55/60) e indícios de autoria, conforme declarações prestadas na esfera policial e em juízo pelas informantes Maria Aparecida Fernando Inácio, Letícia Eduardo Nunes e Simone Borges de Sá. Segundo a prova oral já produzida na intrusão, o acusado apresentou, na esfera policial, aparelho celular diverso do que utilizava na data dos fatos descritos na denúncia, exibindo telefone móvel que já não utilizava há meses, conforme relato da informante Maria Aparecida Fernando Inácio, cujo esposo realizava reparos nos aparelhos. Restam evidenciados fortes indícios de que o acusado se furtou de colaborar com a investigação policial, apresentando celular que estava guardado, sem uso, em sua residência, com o nítido propósito de impedir o acesso das autoridades aos dados do aparelho celular utilizado ao tempo do fato. Em relação as imagens do sistema de videomonitoramento captadas na rodovia sentido à localidade de Santa Rita, em que pese a alegação da Defesa quanto à falta de reconhecimento dos veículos pelos informantes/testemunhas, importa ressaltar que as imagens foram capturadas à noite e com os veículos em trânsito, o que compromete a nitidez das imagens e dificulta a identificação da motocicleta, sem prejuízo da análise mais detida das imagens por eventual perícia. (...) Importa ressaltar, por fim, a gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, qual seja duplo homicídio

efetuado com diversos disparos de arma de fogo, o que justifica a manutenção

da prisão

cautelar para a garantia da ordem pública, e a necessidade de resguardar a conveniência da instrução crimina, na forma do art. 312 e 316 do CPP. (...)”

“
Importa ressaltar, por fim, a gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, qual seja duplo homicídio efetuado com diversos disparos de arma de fogo, o que justifica a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, e a necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal, na forma do arts. 312 e 316 do CPP. (...
)

Sobre a questão versada no tema do excesso de prazo, nos autos de número 5001335-04.2022.8.08.0000, restou fixado por esta Egrégia Câmara, nos mesmos autos principais, em relação ao mesmo paciente que:

Relativamente ao argumento de excesso de prazo, em acompanhamento às informações prestadas pela douta autoridade coatora, é possível verificar que já foram realizadas as audiências de instrução e julgamento nas datas de 09/02/2022 e 11/03/2022.
Ademais, deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade (
HC 396.081/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).
Nesse caso, não sendo possível visualizar desídia funcional ou atrasos injustificados, descabe reconhecer o alegado excesso de prazo. Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas (
STJ. HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).
Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO EM CASA DESABITADA, APARENTEMENTE DESTINADA À TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). [...] (AgRg no HC 693.162/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Nos autos do Habeas Corpus 5006315-91.2022.8.08.0000, este órgão colegiado afirmou, sobre o mesmo tema alegado no presente que:

Adiante, alega
a defesa, o excesso de prazo da prisão preventiva, ao argumento de que o paciente encontra-se preso desde 04 de agosto de 2021 até os dias atuais.
De início, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.
Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:
[...] 2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito. (STJ – RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante” (STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Na hipótese presente, não se constata ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o Magistrado
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

Logo, não há como
acolher, nesta fase processual, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Eminentes pares, em consonância com entendimentos pretéritos já expostos, entendo que a
sustentada desistência da construção probatória desconsidera que, requerida esta, transforma-se em meio de prova a disposição do destinatário desta que é o magistrado.

A prova pericial, inclusive a serviço de toda a tese de defesa, no atual cenário importa em ser considerada como essencial ao julgamento do feito, já que, conforme afirma a defesa, o paciente não estava no local dos fatos, o que será elucidado com as provas requeridas e já determinadas.

Afirmar que a complexidade das mesmas deve ser considerada como único responsável o Estado, é desconsiderar que o requerimento primário foi formulado pela defesa que agora, depois da desistência destas, afirma serem estas a razão do excesso de prazo no curso do processo, não restando caracterizad
a

a mora na marcha processual
em decorrência de impulsionamento do feito de forma escorreita
n
o feito em primeiro grau, nos termos dos Habeas Corpus já decididos de forma pretérita.

Pelo exposto, entendo, em conformidade ao entendimento da Procuradoria de Justiça, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5012073-51
.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
ROGÉRIO BATISTA FRANZONI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
COMARCA
DE
MUQUI
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRISÃO
– LEGALIDADE -
EXCESSO DE PRAZO –
PROVA REQUERIDA PELA DEFESA NOS AUTOS
– PROCESSO
DEVIDAMENTE IMPULSIONADO
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante” (STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019
.

3
.
Inobservada a assimetria na condução do processo, em razão da gravidade em concreto do delito, a segregação do acusado é medida que se impõe, mormente considerando que o pedido de prova que a defesa alega que está atrasando o processo foi feito por ela.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _02__/_03_/2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.